Tribunal: TJSP
Processo: 0007597-48.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA (MP). Possibilidade de elevação das iniciais. Maus antecedentes comprovados. Sanções majoradas. Preservação do regime inicial fechado, consentâneo às peculiaridades.
DETRAÇÃO. Prejudicada. Progressão ao aberto já deferida (Proc. no 0001146-41.2019.8.26.0154, DEECRIM

Ementa:
ROUBO SIMPLES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA (MP). Possibilidade de elevação das iniciais. Maus antecedentes comprovados. Sanções majoradas. Preservação do regime inicial fechado, consentâneo às peculiaridades.
DETRAÇÃO. Prejudicada. Progressão ao aberto já deferida (Proc. no 0001146-41.2019.8.26.0154, DEECRIM 2a RAJ de Araçatuba).
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007597-48.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ADRIANO ANDRADE GOMES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso defensivo e deram ao ministerial, para
elevar as penas a 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 14 (catorze)
dias-multa, mantida, no mais, a sentença.V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007597-48.2017.8.26.0576 -Voto no 17070
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007597-48.2017.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juízo de Origem: 4a VARA CRIMINAL
Apelantes/Apelados: ADRIANO ANDRADE GOMES
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada Sentenciante: Dra Maria Letícia Pozzi Buassi
VOTO no 17070
ROUBO SIMPLES. Recursos bilaterais.
DEFENSIVO.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA (MP). Possibilidade de elevação das iniciais.
Maus
antecedentes
comprovados.
Sanções
majoradas.
Preservação do regime inicial fechado, consentâneo às
peculiaridades.
DETRAÇÃO. Prejudicada. Progressão ao aberto já deferida
(Proc. no 0001146-41.2019.8.26.0154, DEECRIM 2a RAJ de
Araçatuba).
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de São José do
Rio Preto, por ADRIANO ANDRADE GOMES, condenado às penas de 4
anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, em regime fechado, como
incurso no CP, art. 157, caput, postulando absolvição por ausência de provas,
e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
pretendendo, unicamente, majoração das iniciais.
Devidamente
processadas,
a
PROCURADORIA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007597-48.2017.8.26.0576 -Voto no 17070
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento ao ministerial.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem estavam conclusos desde 19/7/2019,
aportando-me aos 10/9/2020.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “no dia 16 de
fevereiro de 2017, período da tarde, em horário não precisado, na Av.
Antônio Antunes Júnior, esquina com a Rua Santana do Parnaíba, bairro
Solo Sagrado, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, ADRIANO
ANDRADE GOMES, qualificado às fls. 06 e 53/55, mediante grave ameaça,
consistente esta em simular que portava uma arma de fogo, subtraiu, para si,
a bicicleta marca Gallo, grafitada da cor azul metálico, bem avaliado pela
quantia total de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima
adolescente David Alan Santana da Silva, então contando com 14 anos de
Idade” (fls. 112).
Na fase preambular, ADRIANO aduziu ter tomado
emprestada a bicicleta de Gian, realizando a devolução após o uso.
Judicialmente, se retratou, alegando ter passado a noite consumindo
entorpecente com Paulo e, ao terminar a droga, deixou a bicicleta em uma
“biqueira”, sequer identificada, escusa que guarda contorno de falácias
quando cotejada com a prova oral produzida.
D., sob o pretório, identificou ADRIANO, sem
hesitação e paralelamente, narrou a dinâmica dos fatos.
Transitava de bicicleta, quando teve a trajetória
interceptada pelo apelante que surgiu à sua frente. Aparentemente armado,
exigiu a entrega do bem, ao que obedeceu e ele fugiu. Contou ao pai Paulo, a
quem passou as características do agente, que procurou informações no
bairro com conhecidos, descobrindo que a bicicleta teria sido levada à uma
“biqueira” pelo indivíduo alcunhado de “Grilo”, pessoa semelhante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007597-48.2017.8.26.0576 -Voto no 17070
4
informada pelo filho. Acionou o PM Carlos Henrique chegando ao apelante
que, a princípio disse que a vítima teria lhe emprestado a biciclo, fato
desmentido.
Prova suficiente.
A palavra da vítima, em se tratando de crime
patrimonial, é preponderante aos protestos de inocência, em especial porque,
na hipótese, veio consubstanciada pelos depoimentos de Paulo e do agente
público, não havendo comprovação de qualquer animosidade anterior
específica que justificasse infundada acusação, inclusive diante do contido no
CPP, art. 202 de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um
contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois
lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351,
771/565 e 772/682).
E nem se alegue a existência de discrepância entre as
versões apresentadas pelo ofendido e testemunhas - sequer existentes -, pois,
obviamente, algumas contradições são naturais e, ao contrário do sustentado,
reforçam a ausência de prévia combinação ou qualquer sanha obstinada em
imputação fantasiosa.
Como se sabe, “pequenas dissonâncias na prova oral
não têm o condão de fazer esboroar o arcabouço probatório. O importante é
constatar-se a concordância nos pontos essenciais, desprezando-se eventuais
discrepâncias, em pontos secundários, que são fruto das imperfeições do
psiquismo humano” (JUTACRIM 95/262).
Contrariamente ao sustentado, inexiste qualquer óbice ao
reconhecimento realizado em Juízo, porquanto o procedimento do CPP, art.
226, não é obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja
identificação se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma
semelhança, vem acompanhada da locução “se possível”, o que se traduz em
mera recomendação.
Nesse sentido anota JESUS, Damásio E. de Jesus, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007597-48.2017.8.26.0576 -Voto no 17070
5
“Código de Processo Penal Anotado”, pág. 163, 11a Ed., Saraiva,
“Reconhecimento isolado - não anula o ato a circunstância de a pessoa que
se pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como
dispõe a lei, deve ser observado 'quanto possível'. Trata-se de uma
recomendação, não de uma exigência. No sentido do texto: TACrim
281.890-3, 8a Câmara, Rel. então Juiz CANGUÇU DE ALMEIDA”.
Ainda, “As irregularidades relativas ao reconhecimento
pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades
previstas no art. 226 do CPP são meras recomendações legais” (EDIÇÃO
N. 69: NULIDADES NO PROCESSO PENAL, STJ): Acórdãos: HC
339971/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, Julgado em 18/08/2016, DJE 26/08/2016; HC
359592/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
Julgado em 16/08/2016,DJE 26/08/2016; RHC 044871/PA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016, DJE
24/08/2016; HC 354841/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016; RHC 062410/MG, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 09/08/2016,
DJE 24/08/2016; RHC 062397/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
Julgado em 09/08/2016, DJE 19/08/2016.
Dosimetria e demais pleitos
As bases foram estabelecidas no piso, 4 anos de reclusão
e 10 dias-multa. Todavia, portador de maus antecedentes - F.A. de fls. 82/83
e certidão de fls. 169/170 e 170 -, tem razão o MP ao pretender
recrudescimento, afigurando-se suficiente 1/4, sob pena de se fazer tábula
rasa do princípio da individualização, partindo-se, doravante, de 5 anos de
reclusão e 12 dias-multa.
Na intermediária, mantido o acréscimo de 1/6 pela
reincidência (certidão de fls. 171), obtém-se 5 anos, 10 meses de reclusão e
14 dias-multa. Não há atenuantes.
À míngua de modificadoras, agora definitivas.
O regime fechado se justifica diante da gravidade
concreta explícita nos fatos, consubstanciada nas circunstâncias do crime,
pois ADRIANO abordou a vítima adolescente em plena via pública,
subjugando-a mediante grave ameaça, sem se olvidar de que, já condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007597-48.2017.8.26.0576 -Voto no 17070
6
por idêntica infração, voltou a delinquir. Houve maior desvalor da ação e se
afigura justo, para reafirmação da norma penal violada, que a resposta Estatal
seja mais intensa, proporcional à gravidade do crime, sob pena de
equiparação
de
situações
desiguais, em ofensa ao princípio da
individualização, observando-se, contudo, já ter sido progredido ao aberto
aos 4/10/2019 (Proc. no 0001146-41.2019.8.26.0154, DEECRIM 2a RAJ de
Araçatuba - fls. 105/107), ficando prejudicada eventual detração (CPP, art.
387, § 2o), como aventado pela Defesa em contrarrazões.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso
defensivo e dá-se ao ministerial, para elevar as penas a 5 (cinco) anos, 10
(dez) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.
EDUARDO ABDALLA
Relator